Tribunal: TJSP
Processo: 0011447-49.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Latrocínio – Roubo qualificado pelo resultado morte e ocultação de cadáver – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em laudos

Ementa:
Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Latrocínio – Roubo qualificado pelo resultado morte e ocultação de cadáver – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em laudos periciais e em declarações coerentes de testemunhas – Validade
Nos crimes de roubo a palavra de testemunhas e de policiais civis que participaram das investigações, sobretudo se em consonância com os demais elementos probatórios colhidos, é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça.